Tribunal: TJDFT
Processo: 0724178-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724178-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LEANDRO MONICA DE ARAUJO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por LEANDRO MONICA DE ARAUJO, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID: Num. 37529445 - Pág. 417) que, nos autos da ação de execução penal n.o 0016912-07.2013.8.07.0015, suspendeu os benefícios externos do apenado, ante à prática de falta grave. Em suas razões, a Defesa pede, liminarmente, o restabelecimento dos benefícios externos. No mérito, pede a confirmação da liminar eventualmente deferida, para consolidar a revogação da decisão que suspendeu os benefícios externos do agravante. Analisarei o pedido de tutela de urgência após a manifestação da Procuradoria de Justiça, visto que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito recursal. Em sede de contrarrazões (ID: Num. 37529445 - Págs. 448/449), o Ministério Público manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A r. decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID: Num. 37529445 - Pág. 463). Desse modo, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador